Tribunal: CARF
Processo: 13876.720006/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720006/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA BEATRIZ PEDROSO DE ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa só é cabível quando restar devidamente
configurado que a falta de algum documento prejudicou o direito de defesa do
contribuinte, o que não ocorreu na hipótese.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Rendimentos informados, na DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte,
sem posterior retificação por parte da fonte pagadora, e cujo possível equívoco
não ficou evidenciado nos autos, devem ser mantidos na base de cálculo do
imposto.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
É de se manter a glosa de dedução de despesas médicas ou odontológicas
quando o contribuinte não comprova a realização da despesa e o pagamento
nem durante a ação fiscal, nem na fase impugnatória.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção pelo descumprimento de
uma norma tributária, prevista em lei, vigente, eficaz e que irradia efeitos nos
casos e situações que nela encontram respaldo.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720006/2013-72
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 76/86 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2009.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 26/11/2012, notificação de
lançamento de fl. 60, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas exercício de
2010, ano-calendário 2009, que apurou omissão de rendimentos das fontes pagadoras
Salto Prefeitura da Estância Turística, CNPJ 46.634.507/0001-06, no valor de R$
7.916,83 (com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 105,55) e
Fundação Leonor de Barros Camargo, CNPJ 60.499.365/0001-34, no valor de R$
1.925,00 (com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 21,78), além
de glosar as despesas médicas pleiteadas na declaração no valor de R$ 9.800,00,
relacionadas à fl. 62.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Cientificada do lançamento em 07/12/2012 (fl. 68), a contribuinte apresentou, em
07/01/2013, subscrita por procuradora (documento de fl. 33), a impugnação de fls.
02/32, acompanhada dos documentos de fls. 39/48, na qual alega, em síntese, que:
Preliminarmente – Nulidade
- tendo em vista a inexistência de justa causa para a lavratura da presente notificação e
de ato ilícito pelo impugnante, resta inexistente a notificação;
- o lançamento de ofício se deu em verdadeiro ato de arbítrio, sendo que os profissionais
que receberam os pagamentos do impugnante não são fantasmas, podendo serem
encontrados para confirmarem os valores recebidos;
No mérito
- analisando a legislação que rege a matéria, a única norma que poderia dar algum
embasamento ao lançamento seria o artigo 73 do RIR/99, com embasamento em DL de
1943, a nosso entender revogado por incompatibilidade com normas posteriores que
estabelecem de maneiro diversa, inclusive a Lei no 9.250/95;
- as despesas médicas encontram-se comprovadas pelos recibos juntados e pela
documentação que demonstra a veracidade da realização dos tratamentos médicos;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

- ao que se deduz a justificativa do Fisco seria o art. 73 do RIR/99, porém, ainda que tal
artigo pudesse dar alguma razão ao fisco, claro é que documentos que apresentam
atendimento aos requisitos legais não podem ser ignorados (transcreve jurisprudência);
Do procedimento de apuração fiscal
- a atividade administrativa deve ser pautada no princípio da extrema legalidade,
devendo todos seus atos serem adstritos à norma jurídica;
- no caso em questão o lançamento ocorreu com a ausência dos requisitos essenciais e
em arrepio à norma jurídica, o que o invalida (transcreve jurisprudência do CARF);
- o procedimento está eivado de vícios devendo ser anulado eis que tal como proposto
fundamenta-se em premissa equivocada inviabilizando a produção de provas a fim de
afastar o impositivo fiscal e pretende adimplemento de quantia indevida, o que é
inadmissível ante à ordem constitucional vigente;
Da impossibilidade de modificação do lançamento
- os tributos objeto da presente ação foram recolhidos por retenção e decorridos quase
cinco anos desde a declaração implica em homologação do ato administrativo, sendo
impossível a modificação do lançamento;
Da cobrança intentada sobre deduções supostamente indevidas
- as deduções de despesas médicas estão devidamente comprovadas pela documentação
apresentada e não houve omissão de rendimentos tendo sido oferecidos à tributação
todos os rendimentos auferidos;
Do ônus da prova
- o ônus de produzir provas que demonstrem a ocorrência do ato ilícito é da
administração;
- no presente caso não restou demonstrada qualquer prova no tocante à prática de
qualquer ato ilícito da impugnante, sendo manifesta que a administração não cumpriu
com o ônus que lhe competia, devendo ser extinto o presente procedimento seja pela
inexistência de prova, seja pela inexistência de débito;
Do excesso de exação
- a notificação de lançamento traz em seu conteúdo excesso de exação, visto que o
quantum pretendido pela fazenda é indevido em face da impugnante, haja vista que esta
demonstrou documentalmente a legitimidade das deduções realizadas;
Da multa e dos juros
- a multa no importe de 75% do valor originário do tributo é inconstitucional, ilegal e
confiscatória;
- a Lei Federal no 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder 2% (dois por cento),
quando do não cumprimento de uma obrigação;
- segundo entendimento jurisprudência, no caso de concurso de Leis, deve-se aplicar a
mais benéfica;
- o Supremo Tribunal Federal vem se expressando no entendimento de que as multas
aplicadas em decorrência de infração tributária não podem possuir caráter confiscatório
(transcreve jurisprudência);
Da vedação ao enriquecimento indevido
- sendo nulo o lançamento, a cobrança pretendida se constituirá em fonte de
enriquecimento sem causa para o Fisco, não podendo tal comportamento ser admitido
eis que em desrespeito à norma;
Do pedido
- requer a nulidade da notificação de lançamento e a extinção de todas as cobranças
originadas do mesmo;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

- no mérito, requer a nulidade do lançamento, haja vista a documentação ora acostada
devendo ser arquivado a notificação;
- requer a realização de diligências necessárias a fim de elucidar as questões suscitadas
em defesa, inclusive com realização de perícias, protestando-se e se requerendo a
produção das demais provas necessárias à normal instrução do feito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Rendimentos informados, na DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte, sem
posterior retificação por parte da fonte pagadora, e cujo possível equívoco não ficou
evidenciado nos autos, devem ser mantidos na base de cálculo do imposto.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
É de se manter a glosa de dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o
contribuinte não comprova a realização da despesa e o pagamento nem durante a ação
fiscal, nem na fase impugnatória.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, não sendo caracterizado confisco, conforme previsto no inciso
IV do artigo 150 da Constituição Federal.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 94/117 em que alegou em apertada síntese: preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa e por não ter atendido ao requerimento de diligências ou
perícias e quanto ao mérito: (a) decisão contrária à evidência de prova; (b) excesso de exação; (c)
caráter confiscatório da multa; (d) ilegalidade e inconstitucionalidade do cálculo de juros
moratórios pela SELIC; (e) princípio da boa fé (argumento novo) e (f) insegurança jurídica
(argumento novo)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e por não ter
atendido ao requerimento de diligências ou perícias
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa, pois segundo alega a recorrente, que não teve acesso a
todos os documentos que compunham o presente auto de infração e que só teve acesso perto do
prazo final para apresentação da impugnação.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Por outro lado, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida por não ter
convertido o julgamento em diligência ou não ter determinado perícia para analisar os presentes
autos.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância agiu em conformidade com a
legalidade, uma vez que o artigo 18 do Decreto n° 70.235 assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Além de atender ao disposto no artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deste modo, rejeito estas preliminares
Decisão contrária à evidência de prova
Quanto a este ponto transcrevo trecho da decisão recorrida com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Quanto à omissão de rendimentos, a impugnante argumenta apenas que é improcedente
haja vista que os rendimentos auferidos pela contribuinte foram devidamente declinados
em sua declaração.
Contudo verifica-se nas DIRFs de fls. 74/75, que as fontes pagadoras Salto Prefeitura da
Estância Turística e Fundação Leonor de Barros Camargo, informaram rendimentos
pagos à contribuinte, a título de trabalho sem vínculo empregatício, compatível com a
ocupação principal informada, no ano-calendário em questão no valor de R$ 7.916,83 e
R$ 1.925,00 respectivamente, sendo esses valores corretamente incluídos pelo
lançamento, que concedeu o imposto de renda retido na fonte igualmente informado em
DIRF.
Cabe observar que a Dirf é uma declaração obrigatória e se realiza sob a
responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil. Não há
porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, não é
destituída de força probatória. Como se trata de rendimento declarado como pago por
pessoa jurídica, para afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor
para o ano base fiscalizado, ou que tal informação fosse ilidida pela impugnante, o que
não ocorreu no presente caso.
Assim, não há reparos a serem feitos no lançamento quanto à omissão de rendimentos.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Quanto às deduções de despesas médicas, temos que as mesmas encontram previsão
legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)” (Meu grifo).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
A glosa foi efetuada porque, conforme consta da folha de continuação da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fl. 63, em relação às despesas glosadas foram
identificadas rasuras nos recibos da Ayur Medicina Estética Ltda e como os
profissionais Ubirajara F. Guazzelli e Rafael C Aranha relacionam-se com esse serviço,
a contribuinte foi reintimada a anexar relatório circunstanciado sobre o tratamento, dias
de atendimentos, evolução, diagnóstico e exames realizados além de comprovar o
efetivo pagamento, porém limitou-se a anexar os recibos já anteriormente entregues.
Na impugnação a contribuinte apresentou os mesmos recibos já anexados (fls. 39/42),
uma ficha com o logotipo da pessoa jurídica (fl. 43), da qual não consta data, nem
assinatura e identificação do profissional da área da saúde, uma tabela de
acompanhamento cuja data inicial é 18/01/2010 e relaciona tratamentos de drenagem
linfática, limpeza de pele e peeling de cristal (fl. 44), uma folha com logotipo da pessoa
jurídica assinada pelo profissional Rafael C. Aranha, sem data, da qual consta de forma
resumida retirada de pontos (fl. 45) e fotos de abdômen de fls. 46/48 sem data e sem
qualquer identificação do paciente e do profissional de saúde.
Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a realização da despesa
pleiteada. Nenhum deles está datado, o da fl. 43 não tem assinatura, o da fl. 44 relaciona
tratamentos que sem um relatório médico não guardam relação com a despesa cirúrgica
pleiteada, além da data inicial ser 18/01/2010, o de fl. 45 descreve retirada de pontos,
mas não há no seu corpo qualquer relatório da cirurgia a que se refere a retirada de
pontos e, por fim, as fotos não estão identificadas nem datadas.
Assim, os documentos anexados na impugnação não comprovam a realização das
despesas médicas e a contribuinte não trouxe aos autos, com a impugnação, nada que
comprovasse o seu efetivo pagamento como solicitado durante a ação fiscal e cuja
ausência foram o motivo das glosas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções. Também importa
dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

Deve ser lembrado ainda que cabe ao contribuinte a prova de que faz jus à deduções
pleiteadas, pois elas representam redução do saldo de imposto a pagar, como
apropriadamente esclarece Antonio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).”
Assim, é de se manter integralmente a glosa de deduções de despesas médicas.
Não há o que prover especificamente quanto ao mérito da discussão nos presentes
autos.
Excesso de exação
Quanto a este ponto, a decisão da DRJ foi clara, de modo que com ela concordo e
mais uma vez utilizo como fundamento e razão de decidir:
DO EXCESSO DE EXAÇÃO
Quanto ao excesso de exação, esclareça-se que este delito encontra-se tipificado no
Código Penal, art. 316, § 1o, o qual dispõe:
“§1o Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber
indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a
lei não autoriza” O dispositivo legal transcrito menciona duas modalidades: 1a) quando
o funcionário exige (impõe) imposto que sabe indevido, o que importa a certeza por
parte do agente de que aquilo que exige não é devido por não corresponder, total ou
parcialmente, a dispositivo legal; 2a) quando o funcionário emprega na cobrança meio
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. O meio vexatório é aquele que humilha,
provoca vergonha; o meio gravoso é o que acarreta despesas maiores para o contribuinte
devedor.
In casu, de maneira alguma a autoridade fiscal empregou meios de cobrança "vexatórios
ou gravosos que a lei não autoriza". Também não exigiu imposto que sabia ser indevido,
uma vez que restou comprovado nos autos a omissão de rendimentos pelas DIRFs
entregues pela fonte pagadora e a dedução indevida de despesas médicas cuja realização
e efetivo pagamento a contribuinte não comprovou.
Nada a prover quanto a este ponto.
Caráter confiscatório da multa
Quanto à alegação de confiscatoriedade da multa, merece destaque o fato de que a
multa está prevista no ordenamento jurídico para os casos de lançamento de ofício. Neste sentido
transcrevemos o disposto no artigo 44, II da Lei n° 9.430/96, com as alterações promovidas pela
Lei n° 11.488/2007:
Art.44 – Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
(...)
Merece destaque o fato de que a norma está vigente e eficaz, irradiando efeitos no
mundo jurídico, de modo que deve ser aplicada.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720006/2013-72

Não prospera tal argumento.
Ilegalidade e inconstitucionalidade do cálculo de juros moratórios pela
SELIC
Com relação à utilização da taxa Selic, na mesma linha do exposto quanto à
multa, a sua utilização como juros moratórios além de estar prevista em lei, este CARF editou a
Súmula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não há o que prover.
Princípio da boa fé e Insegurança jurídica
A recorrente trouxe 2 novos argumentos que, além de não influenciarem quanto à
convicção para o deslinde dos presentes autos, não foram objeto de impugnação e sobre os quais
não se instaurou o contencioso, nos termos do disposto nos artigos 14 e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portanto, tais argumentos não merecem conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital